Tribunal: TJBA
Processo: 0553107-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553107-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OUTDOOR. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERTA DE DESCONTOS COM RESSALVA DE CONDIÇÕES. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONSULTAR CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DA PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM ENGANOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não restou comprovada a existência de propaganda enganosa, uma vez que a publicidade veiculada incluía ressalvas claras sobre a necessidade de consulta às condições da oferta, conforme destacado na expressão “*Consulte Condições”, quanto aos descontos especiais anunciados para matrícula e demais semestres dos cursos superiores da instituição de ensino superior.

2. A exclusão do curso de Medicina estava devidamente especificada no regulamento da campanha, não configurando engano ou indução errônea ao consumidor.

3. Inexistem elementos que possam caracterizar a propaganda veiculada como enganosa ou que tenham induzidos o consumidor a erro, conforme previsto no art. 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor,

A
pelação a que se
nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0553107-54.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
CARLA DE OLIVEIRA BRITO
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).